Tribunal: TJES
Processo: 5039085-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039085-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: MANOEL JOSE DE ARAUJO BONELA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela requerida buscando afastar a multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios e alterar a decisão sobre a devolução dos valores pagos, defendendo a retenção integral da taxa de administração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração opostos sem indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidenciando intuito de rediscutir o mérito já decidido. Multa mantida nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Multa devida diante da oposição de embargos protelatórios, com o objetivo de rediscutir o mérito processual, conforme jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório, no sentido de rediscutir o mérito do processual, ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021;

EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5039085-31.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: MANOEL JOSE DE ARAUJO BONELA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela requerida buscando afastar a multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios e alterar a decisão sobre a devolução dos valores pagos, defendendo a retenção integral da taxa de administração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração opostos sem indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidenciando intuito de rediscutir o mérito já decidido. Multa mantida nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Multa devida diante da oposição de embargos protelatórios, com o objetivo de rediscutir o mérito processual, conforme jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório, no sentido de rediscutir o mérito do processual, ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021;

EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato de consórcio mediante promessa de contemplação imediata, tendo solicitado a desistência do contrato diante da ausência de concretização. Sentindo-se prejudicado, solicita a declaração de nulidade do contrato, devolução imediata e integral do valor adimplido e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao reembolso de R$ 1.983,33, em até 30 após o término do grupo do consórcio, descontada a taxa de administração referente ao período em que se manteve no consórcio, devendo o valor ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros do 31º dia após o término do grupo.

A requerida opôs embargos de declaração, que não foram acolhidos pelo juízo a quo, tendo sido a parte condenada ao pagamento de multa no importe de 1% sobre o valor da causa.

Posteriormente, a empresa ré interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela revogação da multa estabelecida pelo juízo sentenciante, tendo em vista que sustentou a existência de contradição no julgado, inexistindo má-fé ou intuito de protelar o processo em sua postura.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No tocante a aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, destaco que referido recurso somente é cabível diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC): “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A recorrente sustenta a existência de contradição na sentença, tendo em vista a estipulação de taxa de administração proporcional à duração do contrato de consórcio.

Entretanto, a recorrente não apresenta justificativa concreta para a alegada contradição existente na sentença, evidenciando que seu objetivo era, na verdade, alterar o entendimento firmado pelo juízo a quo, de modo a permitir o desconto integral da taxa de administração para o reembolso devido ao consumidor.

Sobre a questão dispõe o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15). 2. Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido. 3. Não há que se falar em obscuridade ou contradição, pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Seção já decidiu as questões suscitadas nos embargos, fazendo-o de forma devidamente fundamentada, clara e precisa. 4. Já tendo as questões suscitadas nos embargos sido decididas, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
5. Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do embargante é rediscutir tema já devidamente resolvido, o que é inviável em sede de embargos de declaração
. 6. Embargos declaratórios rejeitados. (TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5003087-58.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/03/2021, Intimação via sistema DATA: 04/04/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.
A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente.

3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O argumento de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no decisum embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios.
Eventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado "contradição externa", não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente (cf. EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2011).2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1425591/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

Dessa forma, resta claro que os embargos de declaração opostos pela recorrente objetivaram modificar o mérito processual, objeto que deve ser discutido e veiculado em recurso próprio, o que enseja a aplicação do disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que acarreta à imposição da penalidade de multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, mantenho a multa fixada pelo juízo sentenciante nos exatos termos. Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)